Tribunal: TJMT
Processo: 0005006-55.2018.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005006-55.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA MATTARA - CPF: 063.808.761-97 (APELANTE), EVANIRA ALMONDES DE MENEZES BRAGA - CPF: 002.675.521-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
DO CP) E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28,
CAPUT,
DA LEI 13.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PRODUTOS DE CRIME ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL BOA-FÉ
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
–
DOLO EVIDENCIADO
– 2
.
VIOLAÇÃO AO AXIOMA
NO BIS IN IDEN
– MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA
–
CONDENAÇÕES DISTINTAS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – PRIMEIRA FASE ANTECEDENTES PREJUDICIAIS E REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE - ANÁLISE ESCORREITA – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Para a condenação pela autoria do crime de Receptação (art. 180,
caput
, CP), a posse da
res furtiva
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto e aos depoimentos policiais, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
”.

2. A existência de condenação criminal anterior, com trânsito em julgado, autoriza considerar-se prejudicial ao Réu a circunstância da reincidência, outrossim, a existência de ações penais em trâmite autoriza a negativação da circunstância dos maus antecedentes e, por conseguinte, a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal, sobretudo quando utilizado parâmetro de exasperação razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Gabriel da Silva Mattara
, contra sentença pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos no
art. 28,
caput,
da Lei 11.343/2006
e
art. 180,
caput,
do CP
, à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de 30 dias-multa

(Id. 31403489/90).

Em suas razões, a Defesa almejou a
absolvição
do Apelante quanto ao delito de
receptação
,

sob o fundamento de que inexiste prova apta a embasar a condenação. Se vencida em tal tese, pugnou ao menos, que seja considerada neutra a circunstância judicial dos maus antecedentes, sendo fixada a
pena em seu patamar mínimo,
sob a alegação de que o Magistrado incorreu em
bis in idem

ao valorar negativamente a circunstância dos antecedentes criminais, na primeira fase, e reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria (Id. 31403951/52).

As contrarrazões do
MP
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 31403955/57);
igualmente
, a d. PGJ opinou, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 36870983).

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020